Tribunal: STF
Processo: HC 245435
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edilson Pauferro dos Santos, Joao Victor Oliveira da Silva e Luan Araujo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO CONSUMADO. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo teratologia ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A pretensão de obter a absolvição, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal e a aplicação da modalidade tentada do delito requer, necessariamente, o reexame do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus. Precedentes. 



    IV - A reincidência em crime doloso constitui fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso sequente. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 842.280 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição dos pacientes em razão de crime impossível. Subsidiariamente, requer a redução das penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado ao paciente EDILSON e a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado: 



    Os agravantes buscam o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus, cuja fundamentação foi a seguinte (fls. 340-345)



    [...] No que tange às testes que objetivam o reconhecimento de crime impossível, a atenuante da confissão espontânea e a modalidade tentada dos delito, verifico que o Tribunal de Apelação – destinatário e soberano nas questões de fatos e provas – concluiu que o veículo foi furtado mesmo sem possuir condições de funcionamento para possível desmanche, bem como que os pacientes permaneceram em silêncio na fase investigativa e judicial (grifei).



    Nesse contexto, para o acolhimento das teses defensivas — crime impossível e confissão espontânea —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Por fim, no que se refere ao regime prisional imposto ao paciente Edilson, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    No caso em exame, considerando que, além de reincidente, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime para o cumprimento inicial da pena.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente